Tribunal: CARF
Processo: 10665.721053/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS INEXISTENTES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente pode ser realizada com créditos próprios do sujeito passivo, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo vedada a compensação com créditos de terceiros ou com títulos da dívida pública federal.
Os títulos públicos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram integralmente resgatados pelo Tesouro Nacional, inexistindo créditos passíveis de utilização para quitação de tributos federais.
A utilização de créditos inexistentes e a omissão de débitos em declarações fiscais caracterizam conduta dolosa apta a ensejar a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não compete à autoridade julgadora afastar a aplicação de lei ou ato normativo sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14. Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721053/2019-16
ACÓRDÃO
2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS INEXISTENTES. TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente pode ser realizada com créditos
próprios do sujeito passivo, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo vedada a compensação com
créditos de terceiros ou com títulos da dívida pública federal.
Os títulos públicos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram
integralmente resgatados pelo Tesouro Nacional, inexistindo créditos
passíveis de utilização para quitação de tributos federais.
A utilização de créditos inexistentes e a omissão de débitos em declarações
fiscais caracterizam conduta dolosa apta a ensejar a aplicação da multa
qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não compete à autoridade
julgadora afastar a aplicação de lei ou ato normativo sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles
constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições,
resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração
inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14. Inexistindo nos autos
elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a intenção
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
2
dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade qualificada. Aplica-se,
portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício, com redução da penalidade a 75%.
Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu provimento parcial em menor extensão a
fim de limitar a multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação superveniente mais
benéfica, convertido o voto divergente em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Jose Marcio
Bittes, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por QB Transportes e Logística Ltda. em
face do acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito tributário
constituído por meio do Auto de Infração lavrado nos autos do processo no 10665.721053/2019-
16.
O lançamento fiscal decorreu de procedimento de verificação realizado pela
autoridade fiscal, no qual foi constatada a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita bruta, relativas ao período de apuração compreendido entre julho de
2014 e dezembro de 2016.
Segundo apurado pela fiscalização, a contribuinte deixou de confessar débitos
tributários em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sob a alegação de
que tais débitos teriam sido quitados mediante compensação com supostos créditos financeiros
decorrentes de títulos da dívida pública federal. Entretanto, verificou-se que os créditos utilizados
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
3
não possuíam existência jurídica ou respaldo na legislação tributária, razão pela qual foram
considerados inexistentes.
A autoridade fiscal apurou, ainda, que os débitos tributários foram identificados a
partir da análise das informações constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições (EFD-Contribuições), em cotejo com os valores declarados nas DCTF,
o que evidenciou a existência de tributos devidos, porém não declarados e não recolhidos.
Em razão dessas circunstâncias, foi constituído crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, acrescido de multa de ofício qualificada no
percentual de 150% e juros de mora.
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação administrativa na qual
sustentou, em síntese, que teria sido vítima de fraude praticada por empresas contratadas para
promover a compensação de seus débitos tributários, afirmando ter agido de boa-fé ao celebrar
contratos de cessão de créditos financeiros com as empresas responsáveis pela suposta quitação
das obrigações fiscais.
A Delegacia de Julgamento, ao analisar a matéria, concluiu que não havia
comprovação da existência dos créditos utilizados nas compensações alegadas, bem como que a
legislação tributária não admite a compensação de débitos com créditos de terceiros ou com
títulos da dívida pública.
Diante disso, foi julgada improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o
crédito tributário lançado.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando
os argumentos apresentados na impugnação, especialmente no que se refere à alegada boa-fé na
contratação das empresas responsáveis pela suposta compensação dos débitos tributários, bem
como à impropriedade da aplicação da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Da preliminar de nulidade
A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do lançamento, sob o argumento de
que a autuação não estaria adequadamente amparada em suporte fático e jurídico suficiente,
além de ter desconsiderado a documentação apresentada relativamente aos supostos créditos
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
4
utilizados para a quitação dos débitos tributários. As razões recursais também caminham no
sentido de afirmar que a fiscalização não teria demonstrado, de forma satisfatória, a inexistência
do crédito invocado nem a invalidade do procedimento adotado, o que teria comprometido o
exercício da ampla defesa.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
À semelhança do raciocínio desenvolvido no acórdão recorrido, a análise da
nulidade deve partir da verificação da observância dos requisitos de formalização do lançamento,
nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como da existência, ou não, de alguma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. O modelo colacionado deixa
assentado que, uma vez descritos os fatos, indicados os dispositivos legais infringidos,
demonstrados os critérios de apuração e assegurado o contraditório, não há falar em invalidade
do lançamento.
No caso concreto, o acórdão recorrido consignou, com clareza, que o auto de
infração decorreu de procedimento de verificação fiscal em que se apurou a ausência de
confissão, em DCTF, de débitos de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, os quais,
embora devidos e refletidos na escrituração da contribuinte, foram considerados pela empresa
como quitados mediante supostas compensações com créditos inexistentes. O termo de
verificação fiscal esclareceu, ainda, que o lançamento teve por base o cotejo entre ECF, EFD-
Contribuições e DCTF, evidenciando tributos devidos, não declarados e não recolhidos.
Ou seja, o lançamento não se assentou em formulações genéricas ou conclusões
abstratas. Houve exposição objetiva dos fatos apurados, indicação da origem da divergência
verificada pela fiscalização, identificação da infração imputada e explicitação da razão pela qual os
créditos invocados não poderiam produzir efeito extintivo. Isso basta, sob a ótica do processo
administrativo fiscal, para atender às exigências formais de validade do lançamento.
Também não procede a alegação de que a fiscalização deveria, previamente,
reconhecer ou decidir acerca da existência dos créditos supostamente vinculados ao processo
administrativo formalizado em nome de terceiro. O próprio modelo utilizado como paradigma
enfrentou idêntica construção argumentativa, concluindo que documentos contábeis,
requerimentos administrativos e protocolos correlatos não substituem o lançamento nem
constituem, por si, instrumento hábil de confissão ou extinção do crédito tributário. Além disso,
enfatizou que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
por lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, sendo essa atividade vinculada e obrigatória.
No presente feito, a situação é ainda mais evidente, porque a própria decisão da
DRJ registrou que os supostos créditos eram vinculados a APPEX e ALPHA ONE, e não a crédito
próprio da recorrente, além de não haver qualquer prova da sua real existência ou liquidez.
Registrou-se, ainda, que os títulos apontados não tinham origem nos títulos previstos no art. 2o da
Lei no 10.179/2001 e não eram reconhecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
5
De igual modo, não se verifica cerceamento do direito de defesa. A contribuinte foi
cientificada do auto de infração, apresentou impugnação, teve suas alegações apreciadas pela DRJ
e reiterou, em recurso voluntário, essencialmente os mesmos fundamentos já anteriormente
deduzidos, notadamente a tese de boa-fé, a alegação de fraude por terceiros e a pretensão de
reconhecimento da quitação dos débitos por intermédio dos contratos firmados com APPEX e
ALPHA ONE.
Em suma, ausente qualquer vício na descrição dos fatos, no enquadramento legal,
na identificação da matéria tributável ou no exercício do contraditório, não se configuram as
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A irresignação da recorrente dirige-se, em
verdade, ao conteúdo material do lançamento, e não à sua validade formal.
Por isso, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
- Do mérito
No mérito, a controvérsia devolvida cinge-se, em essência, à tentativa da recorrente
de atribuir eficácia extintiva a supostos procedimentos de compensação realizados por empresas
terceiras, APPEX Consultoria Tributária Ltda. e ALPHA ONE Administração e Gestão de Ativos
EIRELI, com base em alegados créditos financeiros vinculados a títulos públicos, bem como à
alegação de que teria atuado de boa-fé, por ter sido induzida em erro por tais empresas.
A tese recursal, entretanto, não infirma o núcleo material do lançamento.
A decisão recorrida registrou que a infração apurada consistiu no não recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta e na omissão dos respectivos valores em
DCTF, no período de 07/2014 a 12/2016. Consignou, também, que os débitos, embora registrados
na contabilidade da autuada, não foram confessados em DCTF, porque a contribuinte reputava
extintas as obrigações com base em procedimentos realizados por terceiros.
Sob esse aspecto, é importante notar que a contribuinte, desde a impugnação, não
impugnou propriamente a materialidade dos valores apurados pela fiscalização, mas construiu sua
defesa na premissa de que os débitos teriam sido quitados em decorrência dos contratos
celebrados com APPEX e ALPHA ONE. A própria DRJ registrou que a discussão foi limitada à
alegação de quitação por intermédio desses pretensos créditos.
Essa linha argumentativa não prospera por três fundamentos centrais, quais sejam:
inexistência de prova do crédito hábil, impossibilidade jurídica do procedimento adotado e
inaptidão formal dos documentos apresentados para produzir compensação válida.
Nesse sentido, passa-se a esclarecer:
a) Inexistência de prova do crédito hábil
A decisão de primeira instância foi expressa ao consignar que não há, nos autos,
comprovação acerca da existência dos direitos creditórios invocados pela contribuinte. Os
documentos trazidos aos autos consistem, essencialmente, em contratos de cessão onerosa de
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
6
crédito financeiro, cópias de requerimentos de resgate e autorizações dirigidas à Secretaria do
Tesouro Nacional, todos produzidos no âmbito da atuação das empresas APPEX e ALPHA ONE. Tais
documentos não comprovam a efetiva existência, liquidez, certeza ou disponibilidade jurídica do
alegado crédito.
A esse respeito, a DRJ reproduziu a Solução de Consulta COSIT no 57/2014, segundo
a qual somente os títulos descritos no art. 2o da Lei no 10.179/2001 — LTN, LFT e NTN —
poderiam, em tese, ter poder liberatório para pagamento de tributo federal, desde que vencidos.
A mesma solução esclarece que os créditos relacionados a “Dívidas Agrupadas em Operações
Especiais, UO no 71.101” não guardam relação com a disciplina da Lei no 10.179/2001, sendo
regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/1943. Ademais, consignou-se que todos os títulos emitidos na
forma da Lei no 10.179/2001 já haviam sido resgatados, não havendo nenhum na condição de
vencido.
Portanto, a própria premissa fática da recorrente — existência de crédito apto a
extinguir débitos tributários federais — não se sustenta à luz dos elementos dos autos.
b) Impossibilidade jurídica da compensação com crédito de terceiros e com título público
Ainda que se pudesse ultrapassar a ausência de comprovação do crédito, subsistiria
obstáculo jurídico incontornável: a vedação legal contida no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Como assentado na decisão recorrida, o caput do art. 74 autoriza a compensação
apenas quando o sujeito passivo apura crédito próprio, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento, para compensação
com débitos próprios. Já o § 12, inciso II, alíneas “a” e “c”, considera não declarada a
compensação quando o crédito seja de terceiros ou se refira a título público.
Aqui, vale ressaltar ser incabível a compensação de débitos tributários federais sem
DCOMP e, igualmente, inadmissível a utilização de supostos créditos originados de títulos da
dívida pública externa sem comprovação de sua existência ou titularidade.
No caso concreto, os próprios contratos e documentos invocados pela recorrente
revelam que os créditos seriam de titularidade das empresas contratadas, APPEX e ALPHA ONE, e
que a recorrente apenas figuraria como beneficiária do suposto procedimento. Logo, ainda que os
créditos existissem, o que não se comprovou, a sua utilização para extinguir débitos da recorrente
já encontraria vedação expressa no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
c) Inobservância do instrumento próprio e da Portaria SRF no 913/2002
O procedimento descrito pela recorrente tampouco atende às exigências formais da
legislação aplicável.
Nesse sentido, importa advertir que o instrumento hábil para promover
compensação de tributos federais é a Declaração de Compensação, gerada no âmbito do
PER/DCOMP, e que a mera juntada de requerimentos, COMPROTs ou expedientes correlatos não
substitui a DCOMP.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
7
No caso sob exame, a contribuinte sustenta que as empresas contratadas
protocolavam requerimentos perante o Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional e
encaminhavam esses protocolos à recorrente como prova da regularidade das operações. Há,
inclusive, no recurso, reprodução de páginas com “Termo de Solicitação de Juntada” e
requerimentos de resgate ligados ao processo no 13811.726457/2012-97.
Todavia, tais requerimentos não equivalem à declaração de compensação prevista
na legislação tributária federal. Mais do que isso, a própria utilização da Portaria SRF no 913/2002
pela recorrente foi corretamente afastada tanto no modelo quanto na decisão recorrida. A
Portaria prevê, em seus arts. 1o, 2o e 6o, hipóteses específicas de arrecadação via STN, com
utilização do SIAFI por órgãos ou entidades integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e,
excepcionalmente, por pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do sistema mediante
convênio firmado com a STN, ou por transferência de recursos via SPB, hipótese em que deve
existir comprovante próprio.
No presente caso, não há demonstração de convênio da recorrente com a STN, nem
comprovante de pagamento por meio do SPB. O que há são meros requerimentos e solicitações
formuladas por terceiros, o que, como bem assentado pela DRJ, não comprova pagamento nem
extinção do crédito tributário.
d) Da alegação de boa-fé e da fraude praticada por terceiros
A recorrente insiste na tese de que foi vítima de fraude praticada por APPEX e
ALPHA ONE, afirmando ter celebrado contratos de cessão onerosa de créditos financeiros e
recebido protocolos e documentos que a fizeram acreditar na regularidade da quitação. Também
menciona notícia envolvendo a chamada Operação “Fake Money” para reforçar a alegação de que
teria sido enganada por organização criminosa.
Essa alegação, embora relevante para a análise da qualificação da multa, não afasta
a subsistência do lançamento quanto ao principal e à multa de ofício simples.
Isso porque o crédito tributário decorre da ocorrência do fato gerador e da ausência
de pagamento ou recolhimento válido. Eventual boa-fé subjetiva do contribuinte não supre os
requisitos legais da compensação, não transforma crédito inexistente em crédito hábil, nem
dispensa a observância do regime jurídico específico de extinção do crédito tributário. Em outras
palavras: a convicção da contribuinte acerca da licitude do negócio não produz efeito extintivo
perante o Fisco se o meio eleito não encontra amparo legal.
Por isso, a essência do entendimento da DRJ deve ser mantida: os débitos não
foram validamente quitados; os créditos invocados não foram comprovados; o procedimento
utilizado não é admitido pela legislação; e, em consequência, subsiste a exigência do tributo
lançado.
A controvérsia posta nos autos diz respeito à exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta, cujo não recolhimento foi identificado pela
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
8
fiscalização em razão da utilização de supostos créditos financeiros para compensação de débitos
tributários.
Conforme demonstrado nos autos, a contribuinte deixou de declarar e recolher
tributos federais sob o fundamento de que tais débitos teriam sido quitados mediante
compensação realizada por empresas contratadas para esse fim, as quais alegavam ser detentoras
de créditos financeiros decorrentes de títulos da dívida pública federal. Nesse sentido, a
recorrente firmou contrato com as empresas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e ALPHAONE, com
o fito de compensarem seus débitos tributários pela utilização de títulos públicos.
Relata que, em agosto de 2014, a Recorrente firmou o mencionado contrato de
cessão onerosa de crédito financeiro. Por meio do referido contrato, a empresa Appex se
comprometeu, de maio de 2014 até julho de 2016, de promover a quitação dos tributos em
comento, de responsabilidade da Impugnante, por meio da utilização de créditos que eram de sua
propriedade. Colacionou o contrato as fls. 539-545.
Assim, a recorrente sustenta, sem síntese, ter sido vítima de uma ação fraudulenta
por parte das empresas acima mencionadas.
Pois bem!
A qualificação da multa, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exige a
comprovação inequívoca de conduta dolosa, caracterizada pela ocorrência de fraude, sonegação
ou conluio, conforme tipificado nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, não se admitindo sua
aplicação com base em presunções ou ilações decorrentes unicamente da irregularidade
constatada.
No caso concreto, embora reste incontroversa a impropriedade dos procedimentos
adotados pela recorrente, especialmente quanto à utilização de supostos créditos inexistentes
para fins de compensação, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para
evidenciar, de forma clara e objetiva, a intenção deliberada de suprimir ou reduzir tributos
mediante conduta fraudulenta.
Ao contrário, verifica-se que a recorrente celebrou contratos com empresas
terceiras, às quais atribuiu a responsabilidade pela operacionalização das compensações, tendo
apresentado documentação que, ainda que inidônea para fins de extinção do crédito tributário,
revela a plausibilidade da alegação de que teria sido induzida em erro, circunstância que fragiliza a
configuração do dolo específico exigido para a qualificação da penalidade.
Nesse contexto, em consonância com a orientação consolidada deste Conselho no
sentido de que a qualificação da multa demanda prova robusta do elemento subjetivo, não sendo
suficiente a mera constatação de irregularidade ou inadimplemento, conclui-se que não restou
caracterizado o dolo necessário à aplicação da multa agravada.
Dessa forma, impõe-se o afastamento da qualificação da multa de ofício, com sua
redução ao percentual ordinário de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
9
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento para desqualificar a multa aplicada, limitando-a a 75%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, a fim de manter
a multa de ofício qualificada.
Trata-se, na origem, de compensação de débitos pelo contribuinte com supostos
créditos financeiros decorrentes de títulos da dívida pública federal. Os créditos utilizados não
possuíam existência jurídica ou respaldo na legislação tributária, razão pela qual foram
considerados inexistentes.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal os fundamentos para aplicação da multa de
ofício qualificada (fls. 320/322):
VIII - DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
25. A APPEX tem atuado junto aos contribuintes, oferecendo com desconto, um
produto de comprovada ilegalidade, pretensos créditos financeiros junto ao
Tesouro Nacional hábeis à quitação de tributos federais.
26. Como se trata de créditos não reconhecidos pelo Tesouro Nacional e nem pela
Justiça Federal, a Appex encontrou um meio ilícito para obter à força os valores
atribuídos aos títulos públicos da dívida externa, já prescritos: a fraude tributária.
27. A fraude pelo contribuinte consiste na aceitação de forma ilícita para quitação
dos tributos devidos com uma vantagem econômica (o deságio) do valor do
tributo devido, exigindo para o seu implemento a omissão ou prestação de
informações falsas em DCTF.
28. Tais procedimentos são realizados pelo contribuinte ou por meio de
procurações outorgadas a terceiros que não somente alteram as declarações
fiscais, como também atuam em processos administrativos junto ao Tesouro
Nacional e Receita Federal visando à quitação dos tributos com os supostos
créditos financeiros adquiridos pelo fiscalizado.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
10
29. O dinheiro que seria destinado ao pagamento de tributos, portanto ingressaria
no Tesouro Nacional é destinado ao próprio fiscalizado e aos cedentes dos
“créditos podres”.
30. No caso, houve foi entregue DCTF com informações falsas, impediu a cobrança
tempestiva do crédito tributário devido e permitiu ao fiscalizado a fruição
indevida de vantagem econômica sobre o valor do tributo sonegado e vantagem
fiscal junto à Administração Pública pela obtenção indevida da CND.
31. Por dar aparência de licitude a estas ações foram protocolizados
requerimentos autorizando a Secretaria do Tesouro Nacional a quitação de
tributos devidos pelo fiscalizado os créditos adquiridos de títulos da dívida
pública.
32. Em outras oportunidades, os mesmos créditos foram objeto de requerimentos
de compensação de tributos federais, junto a receita ao arrepio da Lei no
9.430/96, que textualmente não reconhece tal procedimento.
33. A SRF vem alertando os contribuintes, por meio de mensagens encaminhadas
à Caixa Postal Eletrônica, no e-CAC a respeito da ilicitude de não declarar os
débitos em DCTF, em descumprimento à obrigação tributária acessória
estabelecidas, evitando com isso a cobrança dos tributos.
34. Conclui-se que o procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de
DCTF com valores zerados ou inferior ao devido, quer diretamente ou por meio de
procurador, quando há tributos devidos a serem declarados e recolhidos,
constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a
aplicação da multa qualificada.
35. A prestação de informações falsas em DCTF, com ausência/ redução do valor
de tributos devidos, possibilita ao fiscalizado, a fruição indevida dos benefícios
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito – CND.
(...)
38. Neste sentido, fica demonstrado que os idealizadores da fraude, no contrato
de cessão dos créditos, em uma de suas cláusulas já condicionam o sucesso da
operação à interposição de recursos administrativos fiscais e judiciais, sem as
quais, o ônus seria inteiramente do contribuinte.
39. Releva anotar que, além de ampla divulgação no site e imprensa, a Receita
Federal encaminhou mensagem de alerta ao contribuinte, informando que o não
adequação do procedimento implicaria lançamento de ofício com multa de até
225%, além de representação para fins penais.
40. Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida
pública, caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
11
41. Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo 42. Portanto, resta
evidenciado que a Contribuinte, por meio de seu representante legal, assumiu o
risco de produzir o resultado previsto.
(...)
47. O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a
empresa nas hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/64, já que conscientemente omitiu os seus débitos perante o
fisco procedeu de forma dolosa a indevida compensação das respectivas
contribuições, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96.
48. Reitera-se que, com a transmissão de DCTF com valores zerados ou com
tributos em valor inferior ao devido, quando existem tributos a serem declarados,
sob alegação de quitação de tributos com créditos inexistentes sem nenhuma
liquidez e certeza, configurar a burlar os procedimentos de controle estabelecidos
pela legislação tributária, configura sonegação fiscal e também fraude tributária,
que ensejará a representação fiscal para fins penais.
(...)
50. Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa da fiscalizada
de reduzir o montante dos tributos devidos por meio de artifícios ardilosos, ora
constituídos de ofício, aplicou-se multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por
cento), em decorrência das infrações apuradas neste relatório.
(...)
Diante da dinâmica anunciada pela autoridade lançadora, em que o contribuinte
deixou de declarar e recolher as contribuições previdenciárias devidas sobre a receita bruta,
utilizando-se de créditos sabidamente inapropriados para tal propósito, não há como concordar
com a alegação recursal de comportamento pautado na boa-fé ao firmar contratos para aquisição
de créditos das empresas APPEX e ALPHA ONE.
No contrato de cessão de créditos firmado com o contribuinte consta cláusula que
condiciona o sucesso da operação à interposição de recursos administrativos fiscais e judiciais,
sem as quais, o ônus seria inteiramente do cessionário, até porque nem mesmo é garantida a
existência dos créditos no mundo jurídico.
A alegação de indução em erro configura um discurso desprovido de prova
documental capaz de assegurar o mínimo convencimento da sua veracidade.
Como bem retratou a decisão de piso (fls. 524):
(...)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
12
9.1. A prática fraudulenta e sonegatória identificada na ação fiscal diz respeito à
tentativa de utilização de créditos de terceiros, inexistentes e não oponíveis ao
Fisco, para a liquidação de tributos federais devidos, mediante procedimento
absolutamente atípico pelo qual terceira empresa comunica à Secretaria do
Tesouro Nacional e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ser
detentora de títulos da dívida pública brasileira, com potencial de liquidação com
tributos federais, ao mesmo tempo aponta a Impugnante como favorecida, que
por sua vez, deixa de declarar os débitos tributários devidos à União. Os débitos
tributários, embora registrados na contabilidade da autuada, não foram
declarados em DCTF.
(...)
A compensação como títulos da dívida pública é expressamente vedada pela
legislação tributária. Então, o contribuinte apresenta declaração falsa, num procedimento
totalmente incomum, mediante o artifício de deixar de declarar em DCTF os débitos tributários
devidos, no período de 07/2014 a 12/2016, porque estariam extintos pela utilização de títulos
públicos.
Não é crível que o sujeito passivo, utilizando-se de prepostos, concordou em
implementar uma compensação atípica de débitos tributários alheio à ilicitude e às consequências
da conduta.
Com efeito, a prática permite aproveitar os efeitos patrimoniais advindos da
ocultação dos valores devidos em DCTF, tais como obtenção de certidão de regularidade fiscal,
participação em licitações, concessão de empréstimos bancários, diferimento do pagamento de
tributos, entre outros, até que, eventualmente, a administração tributária identifique os fatos e
adote medidas para recuperação do crédito tributário.
Dessa forma, a falta de declaração e recolhimento do tributo devido resulta em
consequências imediatas, prejudiciais à arrecadação tributária e que geram impactos econômicos
e sociais.
A conduta do autuado não equivale ao cometimento de erros, interpretação
divergente da legislação ou mera omissão de receitas. Longe disso, o conjunto de provas aponta
inequívoca intenção de deixar de recolher o tributo por meio de expediente ardiloso de valer-se
de supostos créditos de terceiros inoponíveis ao Fisco.
Impõe-se a qualificação de penalidade quando o contribuinte age de maneira
desleal com a administração tributária, como demonstram os autos.
A conduta descrita pela autoridade lançadora amolda-se à figura típica da
sonegação fiscal, prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, segundo o qual:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721053/2019-16
13
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 106, II, “c”, do CTN).
Enfim, votei para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário tão somente
para limitar o percentual da multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação
superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 571
DF CARF MF
Original